Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-53.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003999-53.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mineração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), REGIS DANIEL LUSCENTI - CPF: 265.872.458-62 (ADVOGADO), JOSE BERION - CPF: 235.141.249-49 (APELADO), CESAR AUGUSTO BARROS BERION - CPF: 044.891.091-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE MINERACAO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA - COMPEL - CNPJ: 25.252.467/0001-50 (APELADO), REGIS DANIEL LUSCENTI - CPF: 265.872.458-62 (ADVOGADO), JOSE BERION - CPF: 235.141.249-49 (APELANTE), CESAR AUGUSTO BARROS BERION - CPF: 044.891.091-80 (ADVOGADO), ANDREIA CLAUDIA DUARTE ANDRADE - CPF: 632.513.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA – COMPEL

APELANTE(S):

JOSÉ BERION

APELADO(S):

JOSÉ BERION

APELADO(S):

COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA – COMPEL

TERCEIRO INTERESSADO:

ANDRÉIA CLÁUDIA DUARTE ANDRADE

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

DIREITO AMBIENTAL E MINERÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL PROCEDENCIA - EXTRAÇÃO DE CASCALHO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. PERMISSÃO DE LAVRA GARIMPEIRA PARA OURO. DOAÇÃO DE MATERIAL A ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO SOLO. NULIDADE DO TERMO DE COOPERAÇÃO. APELO DA RÉ DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por proprietário de imóvel rural contra cooperativa de mineração que, detentora de Permissão de Lavra Garimpeira para extração de ouro, extraiu cascalho de área diversa da autorizada e o doou ao Município sem autorização do superficiário, tendo o juízo de primeiro grau declarado nulo o termo de cooperação, mas considerado desnecessária a autorização do proprietário para a extração e doação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extração de cascalho em área diversa daquela autorizada para lavra de ouro e sua posterior doação ao Município configura irregularidade; e (ii) estabelecer se é necessária a autorização do proprietário do solo para extração e doação de cascalho, ainda que classificado como material estéril.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Constituição Federal, em seu art. 176, §2o, assegura ao proprietário do solo a participação nos resultados da lavra, constituindo garantia constitucional que visa compensar o proprietário pela exploração mineral em sua propriedade.

4. O Decreto-Lei n. 227/1967 (Código de Mineração), em seu art. 47, III, determina que o titular da concessão fica obrigado a extrair somente as substâncias minerais indicadas no Decreto de Concessão, não havendo autorização específica para extração de cascalho no caso em análise.

5. A Lei n. 6.567/1978, que dispõe sobre o regime especial de exploração de substâncias minerais como cascalho, estabelece em seu art. 2o que o aproveitamento mineral por licenciamento é facultado exclusivamente ao proprietário do solo ou a quem dele tiver expressa autorização.

6. Restou demonstrado que o material extraído e doado ao Município não se tratava propriamente de material estéril resultante da operação de lavra, mas sim de cascalho retirado de área diversa daquela autorizada para a extração de ouro.

7. Normas infralegais, como a Resolução ANM no 85/2021, não podem se sobrepor às garantias constitucionais, como a participação do proprietário nos resultados da lavra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da cooperativa desprovido e recurso do proprietário provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo a necessidade de autorização do proprietário do solo para a extração e doação do cascalho.

Tese de julgamento: 1. É necessária a autorização do proprietário do solo ou sua participação nos resultados da lavra para extração de cascalho em propriedade particular, ainda que o material seja doado a ente público. 2. A extração de substância mineral diversa daquela autorizada na Permissão de Lavra Garimpeira, em área distinta da licenciada, configura irregularidade que enseja a nulidade do termo de cooperação firmado para doação do material ao Município.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ BERION

AGRAVADO(s):

ANDRÉIA CLÁUDIA DUARTE ANDRADE

AGRAVADO(s):

COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA COMPEL

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de apelação contra a sentença proferida na Ação pelo procedimento comum n.
1002053-12.2023.8.11.0013
ajuizada
por
JOSÉ BERION
em face da
COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA – COMPEL
e de sua presidente interina
ANDRÉIA CLÁUDIA DUARTE ANDRADE
, a qual julgou procedente os pedidos da inicial, confirmando-se a liminar inicialmente concedida para declarar nulo o termo de cooperação realizado entre o requerido
COMPEL
e o
Município de Pontes e Lacerda
, assim como qualquer outro ato referente à doação de cascalho extraído fora da área objeto da licença de operação, determinando que a cooperativa ré apresente o quantitativo de metros cúbicos retirado da área discriminada pelo autor no ID. n. 94440384 (ID. n. 280657362 do PJe de 2o grau). Ainda determinou o encaminhamento de cópia dos autos do processo para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e ao Ministério Público Federal, para apuração de eventuais ilícitos ambientais no âmbito cível e criminal pela
COMPEL
e Município de Pontes e Lacerda e, no mais, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em sua apelação, a

requerida (ID. n. 280657418) sustenta que a sentença desconsidera a legislação aplicável a espécie, não abordando corretamente os regimes de aproveitamento de recursos minerais, vez que no caso, o regime outorgado à ré pela ANM é o de
Permissão de Lavra Garimpeira
– PLG, confundindo-o drasticamente com o
regime de licenciamento
, cujo procedimento é diverso.

Aduz que essa confusão envolve o regime jurídico para
extração de minério
e a
extração de cascalho e areia
,

sendo que um se refere

ao material estéril e rejeitos de mineração, que são produtos de lavra, ao passo que o outro – ou seja, o cascalho – tem uma finalidade econômica e é utilizada para fins empresariais, principalmente por mineradores deste ramo, o que não é o caso da requerida.

Afirma que nesse
regime de licenciamento
para exploração de cascalho destinado à construção civil e comercialização, é solicitada uma autorização ao município que, assim, passa a atuar como um agente fiscalizador. No entanto, segundo alega, esse
regime de licenciamento
nada tem a ver com o regime de
Permissão de Lavra Garimpeira
– PLG, concedida à cooperativa ré pela ANM, a qual considera o produto doado à prefeitura local como material estéril, e não como um material passível de ser comercializado.

Pontua que a
Permissão de Lavra Garimpeira
– PLG regida pela Lei n. 7.805/89 foi outorgada à COPEL em 09/12/2019, depois de cumpridos os trâmites legais e burocráticos – tanto administrativo quanto as licenças ambientais – que são extremamente complexos, exigindo
Licença Prévia
,
Licença de Instalação
e, por último e mais importante, a
Licença de Operação
(“LO”), tendo ainda sido juntado aos autos o “CARTÃO CNPJ” da cooperativa, no qual constam todos os CNAES para a qual foi constituída, assim como o Estatuto Social, que no §7o de seu art.5o, traz todo o objeto social da ré, demonstrando quais são os ramos de sua atividade, bem como os materiais a serem explorados.

Pondera que o contrato havido entre as partes vem sendo devidamente cumprido e, embora esteja garantindo ao autor o livre acesso para acompanhar a fundição do ouro ou o que mais quiser, este não faz parte da diretoria e não tem poder de mando.

Afirma que, na hipótese, a prefeitura municipal solicitou à COMPEL material estéril – cuja definição está prevista no art.1o da Resolução n. 85/2021 da ANM – para que pudesse realizar obras naquele município, mais precisamente o asfaltamento das ruas dos bairros VERA e GLORIA, sendo que a doação do referido cascalho, além de devidamente comunicado à autoridade competente, não ultrapassa o poder decisório da
COMPEL
, estando amparada tecnicamente pela equipe de geologia – a qual verificou que não tinha minério de ouro naquele local – e autorizada pelo art. 6o da mencionada Resolução, de modo que inexiste qualquer afronta à legislação ambiental.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apela por sua vez o autor em razões de ID. n. 280657426, narrando que, embora detenha a
Permissão de Lavra Garimpeira
para lavra do minério ouro (ANM 866.189/1994), a requerida firmou com Município de Pontes e Lacerda um
Termo de Cooperação para a extração e doação de cascalho
, sendo que, além de o material ter sido extraído de local diverso da área do polígono determinado pela SEMA para a extração do ouro, tal negócio foi firmado sem a anuência do superficiário proprietário, subtraindo deste participação do resultado da lavra, sob o pretexto de doação.

Alega que, por força da norma do §2o do art.176 da CF/88 – que garante participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra – há necessidade de autorização/acordo do proprietário para extração de minério em propriedade particular.

Aduz que não é possível presumir do
Contrato de Arredamento
– que está consubstanciado pelo
Uso e Ocupação do Solo
para fins da lavra de ouro – constitua um salvo-conduto para usurpação da propriedade e extração diversa do licenciamento ambiental inicial, tampouco um possível consentimento do superficiário autor ao risco de imputação de infração ambiental e responsabilidade objetiva.

Assevera que ainda que tenha havido uma doação, o mandamento constitucional deve ser observado sob pena de se legitimar uma desapropriação indireta.

Argui que, se por força do parágrafo único do art. 3o da Lei n. 6.567/78 (que trata do Regime Especial de exploração e aproveitamento), nos casos em que a exploração recai sobre área do poder público, este deve assentir com o modo de aproveitamento dos minerais estranhos ao objeto do licenciamento, não pode ser diferente quando a área objeto da licença é de propriedade privada.

Pontua que a desnecessidade de autorização do proprietário do solo prevista no §1o do art.10 da Lei n. 6.567/78 restringe-se aos casos em que houver o cancelamento do registro junto à ANM no regime especial de exploração, o que não ocorre no caso em apreço, que versa sobre extração irregular de cascalho (material orgânico) fora do local de lavra de ouro, sem o devido licenciamento ambiental.

Arremata, nesse sentido, que a doação do cascalho em questão sem a participação do superficiário no resultado da lavra constitui enriquecimento ilícito por parte da ré, sobretudo porque extraído fora da área da lavra.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença no trecho em que concluiu pela desnecessidade de autorização do superficiário para a extração e doação do calcário da área objeto do arrendamento.

Contrarrazões da ré no ID. n. 280657440 e do autor no ID. n. 280657442, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 307435385, da lavra da Dra
Dalva Maria de Jesus Almeida
, pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a controvérsia central dos recursos reside na legalidade da extração de cascalho pela
COMPEL
em propriedade particular e sua posterior doação ao Município de Pontes e Lacerda, sem autorização do proprietário do solo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
COMPEL
é detentora de
Permissão de Lavra Garimpeira
(PLG) para extração de ouro na propriedade do recorrente
JOSÉ BERION
, conforme processo ANM no 866.700/2018, outorgada em 09/12/2019, ante a publicação no Diário Oficial da União (ID. n. 280657383).

Consta dos autos que a
COMPEL
firmou
Termo de Cooperação n. 001/2022
com o Município de Pontes e Lacerda (ID. n. 280657374), pelo qual se comprometeu a realizar “a entrega de material estéril ao Município de Pontes e Lacerda - MT, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o qual será utilizado no aterramento, recuperação de áreas degradadas, margens de córregos e na pavimentação de vias municipais”.

O proprietário do solo, ao tomar conhecimento da extração de cascalho de sua propriedade e da doação ao município, notificou extrajudicialmente a COMPEL (ID. n.

280656543) e, posteriormente, ajuizou a presente ação, alegando que tal extração era irregular, pois a permissão de lavra garimpeira concedida à cooperativa era específica para ouro, não abrangendo cascalho. Além disso, suscitou que a área de onde o material doado foi extraída era diversa daquela objeto da licença conferida à ré.

Pois bem.

A questão deve ser analisada à luz da Constituição Federal e da legislação minerária aplicável.

O art. 176, §2o, da CF preceitua que
“é assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei”
.

Trata-se de garantia constitucional que visa compensar o proprietário do solo pela exploração mineral em sua propriedade.

Por sua vez, o Decreto-Lei no 227/1967 (Código de Mineração), em seu art. 47, inciso III, determina que o titular da concessão fica obrigado a
“extrair somente as substâncias minerais indicadas no Decreto de Concessão”.

No caso em análise, a COMPEL possui Permissão de Lavra Garimpeira para extração de ouro, conforme se verifica no documento de ID. n. 280657383, não havendo autorização específica para extração de cascalho.

A cooperativa argumenta que o material doado ao Município seria material “estéril”, nos termos da Resolução ANM no 85/2021, que em seu art. 6o dispensa o aditamento ao título quando o aproveitamento de rejeitos e estéreis se der exclusivamente para doação a entes públicos.

Contudo, conforme bem pontuado pelo recorrente
JOSÉ BERION
, o local da extração do cascalho era diverso do local da lavra de ouro.

Deveras, segundo consignou a sentença, “
o local a ser licenciado para lavra é diferente também de onde estava sendo extraídos os cascalhos pela Compel e doado para o Município de Pontes em Lacerda.”
(ID. n. 280657410 - Pág. 4)

Note-se que, a esse respeito, ao recorrer, a empresa ré não impugnou esse ponto específico da conclusão sentencial.

Além disso, na peça recursal, mais precisamente no ID. n. 280657426 - Pág. 5, o autor traz um mapa diferenciando a área objeto da licença minerária concedida à ré, destacada por um polígono de cor verde, que ocupa aproximadamente um terço da área total do arrendamento havido entre as partes. O mesmo mapa evidencia a área de onde foi retirado o calcário, que a ré classifica como material “estéril”, foi destacada pela figura triangular de cor rosa, a qual se encontra fora da área da lavra da ré. Vejamos:

O fato é que, ao contrarrazoar o apelo do autor, a empresa requerida não refuta tampouco nega a referida imagem.

Com isso, inevitável concluir que o material minerário o objeto da doação questionada, retirado de área diversa a da lavra aurífera conferida à ré não se trata propriamente de material estéril resultante da operação de lavra.

Ademais, a Lei n. 6.567/1978, que dispõe sobre o regime especial de exploração e aproveitamento de substâncias minerais como cascalho, estabelece em seu art. 2o que
“
o aproveitamento mineral
por licenciamento
é facultado exclusivamente ao proprietário

do solo

ou a quem dele tiver expressa autorização
”
.

Nesse contexto, ainda que se considerasse o cascalho como material estéril, sua extração e doação ao Município deveria observar os direitos do proprietário do solo, assegurados constitucionalmente.

No caso em tela, restou demonstrado que a COMPEL extraiu cascalho da propriedade do superficiário autor sem sua autorização e o doou ao Município de Pontes e Lacerda, com base em Termo de Cooperação firmado entre as partes.

Tal conduta viola não apenas o direito constitucional do proprietário à participação nos resultados da lavra, mas também as normas específicas que regem a exploração mineral, que exigem autorização específica para cada substância mineral a ser extraída.

Quanto ao argumento da
COMPEL
de que a doação estaria amparada pela Resolução ANM n. 85/2021, cabe ressaltar que normas infralegais não podem se sobrepor às garantias constitucionais, como a participação do proprietário nos resultados da lavra.

Diante disso, a sentença não pode prevalecer no ponto em que conclui pela desnecessidade de autorização do autor para a extração e doação do cascalho, mesmo que em favor de ente público. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - CONTRATO PARTICULAR DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO - DESISTÊNCIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL COM A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E EXPLORAÇAO - AUSÊNCIA DE APTIDÃO CONCERNENTE AOS LICENCIAMENTOS ENSEJADORES DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE - RESCISÃO DO CONTRATO - RECONVENCÇÃO PROCEDENTE E PEDIDO PRINCIPAL IMPROCEDENTE. -
Consoante disposição contida nos §§ 2o e 3o da Lei no 6.567/78, o aproveitamento mineral é direito exclusivo do proprietário do imóvel, de modo que dele pode dispor mediante autorização para terceiro, inexistindo a prevalência do direito coletivo, defendido pela parte autora.
- Não há vício na manifestação de desinteresse pelo proprietário do imóvel para prosseguir com o contrato de instituição de servidão, especialmente depois de decorridos anos da avença sem que a empresa autorizada obtenha os licenciamentos necessários para dar início da exploração, causando indiscutível prejuízo financeiro cedente em relação ao imóvel de sua propriedade.

(TJMG - 14a Câmara Cível, Apelação Cível

1.0000.20.509668-8/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, j. em 18/03/2024, publ. em 18/03/2024)

Tal divergência implica no provimento do recurso de JOSÉ BERION, o qual se insurgiu especificamente contra o trecho da sentença que concluiu pela desnecessidade de autorização do autor para a doação do cascalho e sua extração.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto específico, para reconhecer a necessidade de autorização do proprietário do solo ou sua participação nos resultados da lavra, mantendo-se, no mais, a declaração de nulidade do termo de cooperação realizado entre a
COMPEL
e o Município de Pontes e Lacerda.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação da ré, porém e
dou provimento
ao apelo do autor, a fim reformar parcialmente a sentença apenas para reconhecer necessidade de autorização do proprietário do solo para a extração e doação do cascalho extraído em área diversa daquela objeto da lavra minerária concedida à mineradora requerida.

No entanto, deixo de aplicar a norma do §11 do art.85 do CPC/15, tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não há como majorar em sede recursal, honorários que sequer foram arbitrados pelo juízo de origem (STJ, AREsp 1.050.334/PR).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025